Tribunal: STF
Processo: ARE 1535783
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    2. A parte agravante sustenta o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa bem como a impertinência do óbice da Súmula 284/STF. Conforme argui, a simples leitura do recurso extraordinário permite a exata compreensão da controvérsia relativa à inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato agravado; (ii) verificar se há, na razões veiculadas na recurso extraordinário, deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º).



    5. No caso, o agravante não atacou especificamente os fundamentos relativos à incidência dos Temas 660 e 339/RG, o que inviabiliza o conhecimento, nessa extensão, do agravo interno.



    6. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.